Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-19.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Apelação Cível - Alimentos devidos pelos filhos à mãe - Observância do binômio possibilidade-necessidade - Indevida redução da pensão fixada – Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido, que foi formulado apenas na apelação.